Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600712-08.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
21/10/2022
Número: 0600712-08.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600712-08.2020.6.16.0091
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600712-08.2020.6.16.0091, com pedido de tutela antecipada, que julgou improcedente a presente
ação de investigação judicial eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta pela
Coligação Paranapoema para Todos e Francisco Ivam Soares em face de Regina Maria da Mota,
Geninza Correia Dantas, Lucimar Severino da Silva, Bruno Carlos dos Santos, José Ramiro de
Melo, Loan Junior José de Araujo, Manoel Paulino da Silva Neto, Claudomiro Conceição Bezerra,
Renan Ito dos Santos, José Augusto Soares, Francinaldo Borges da Silva, Sidnei Frazatto, Leurides
Sampaio Ferreira Navarro e Diretório Partido dos Trabalhadores - PT, sob alegação de que houve:
Abuso de poder econômico e político e fraude à cota de gênero, pois, Francinaldo Borges da Silva,
à época candidato a vice-prefeito pelo PT de Paranapoema/PR, impulsionado por Leurides Sampaio
Ferreira Navarro, prefeita à época, ofereceu pagamento em dinheiro a Regina Maria da Mota (cota),
para que esta aceitasse se candidatar a vereadora, com fim de compor artificialmente a cota de
gênero para que o partido pudesse lançar mais homens candidatos a vereador).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO PARANAPOEMA PARA TODOS
(RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
FRANCISCO IVAM SOARES (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
REGINA MARIA DA MOTA (RECORRIDA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
GENINZA CORREIA DANTAS (RECORRIDA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
LUCIMAR SEVERINO DA SILVA (RECORRIDA)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
BRUNO CARLOS DOS SANTOS (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JOSE RAMIRO DE MELO (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
MANOEL PAULINO DA SILVA NETO (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
RENAN ITO DOS SANTOS (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO SOARES (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
FRANCINALDO BORGES DA SILVA (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
SIDNEI FRAZATTO (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)

DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT
(RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195
697
19/10/2022 15:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.437

RECURSO ELEITORAL 0600712-08.2020.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: COLIGAÇÃO PARANAPOEMA PARA TODOS
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: FRANCISCO IVAM SOARES
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDA: REGINA MARIA DA MOTA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDA: GENINZA CORREIA DANTAS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDA: LUCIMAR SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: BRUNO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: JOSE RAMIRO DE MELO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: MANOEL PAULINO DA SILVA NETO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: RENAN ITO DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO SOARES
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: FRANCINALDO BORGES DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: SIDNEI FRAZATTO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/1997. ABUSO DE PODER
Num. 43195697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

ECONÔMICO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O percentual mínimo de candidaturas femininas previsto no artigo 10, §3º,
da Lei n. 9.504/1997 tem o nobre objetivo de fomentar e ampliar a
indispensável participação feminina na política.

2. A configuração da fraude para se alcançar o percentual mínimo previsto
em lei exige prova robusta do ato fraudulento a ser produzida por aquele que
impugna a respectiva candidatura, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo jurisdicional
eleitoral.

3. A mera existência de áudios é insuficiente para comprovação de fraude à
cota de gênero mediante o oferecimento de dinheiro para determinada
pessoa do sexo feminino se candidatar, especialmente quando ausente
perícia para comprovação de sua autenticidade ou qualquer outro elemento
de prova para a sua devida confirmação.

4. A realização de atos de campanha, a comprovação de despesas em
prestação de contas e a obtenção de certo número de votos são elementos
que afastam a tese de fraude à cota de gênero.

5. A ausência da comprovação da entrega de dinheiro à candidata do sexo
feminino para se candidatar também descaracteriza a intenção de fraudar.

6. O abuso de poder econômico somente se caracteriza quando se utiliza de
recursos financeiros com a finalidade de influenciar o eleitor a votar em
determinado partido ou candidato, o que não se configurou no presente caso.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Paranapoema para
Todos e Francisco Ivam Soares em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da
Num. 43195697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

091ª Zona Eleitoral de Paranacity PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral em razão de ausência de provas para comprovação de suposto abuso
de poder econômico e político e fraude à cota de gênero pelos recorridos.

Em suas razões recursais (ID 41922661), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que a partir da análise do conjunto probatório presente nos autos, conclui-se que
houve oferta de dinheiro para cooptação de Regina Maria da Mota mediante fraude na
prestação de contas. Aduziu que os elementos de prova são robustos o suficiente para
qualificar o abuso de poder político e econômico e a fraude à cota de gênero. Asseverou
que Regina Maria da Mota somente foi candidata porque foi paga com a finalidade de
permitir que o Partido dos Trabalhadores lançasse maior número de candidaturas
masculinas, conforme se extrai dos arquivos de áudios, dos depoimentos prestados em
audiências e dos comprovantes de pagamentos juntados aos autos (ID 37151198, ID
37151199, ID (id 93235431, ID 93235421, ID 93235438, ID 93237266). Argumentou que a
Justiça Eleitoral deve privilegiar aqueles que atuam no sentido da probidade, da
legalidade e da moralidade. Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do
recurso para julgar procedente demanda e, consequentemente, cassar o registro da
candidatura das chapas investigadas e dos diplomas e mandatos de eleitos.

Em sede de contrarrazões (ID 42922668), os recorridos alegaram, em
síntese, que as alegações dos recorrentes têm como base áudios editados, sem
identificação de datas, destinatários e emissores, motivo pelo qual são impossíveis de
serem considerados como provas. Aduziu que a lide é temerária, eis que interposta para
suprir interesses particulares e familiares. Asseveraram que restou demonstrado por meio
do conjunto probatório dos autos que Regina Maria da Mota teve candidatura leal e
legítima, eis que foi formalizada pelo Partido em ambiente público e atuou efetivamente
durante o pleito. Argumentou que, mesmo os áudios não sendo reais, a composição dos
candidatos na forma abrangida não configura crime nos parâmetros do artigo 299 do
Código Eleitoral. Requereu, assim, o conhecimento e não provimento do recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42931140) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que o conjunto probatório é
insuficiente para ensejar a condenação, uma vez que as provas devem ser robustas para
tanto.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43195697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A obrigatoriedade de número mínimo de candidaturas do sexo feminino
consiste em ação afirmativa de inclusão das mulheres na política prevista no artigo 10,
§3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,
Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e
cinquenta por cento do número de lugares a preencher.

[...]

§ 3° Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo.

Para a configuração de fraude no cumprimento dos percentuais de gênero de
candidaturas, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige a presença
de provas robustas do ilícito e do incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia
entre homens e mulheres legalmente garantido. Veja-se:

EMENTA ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AIME. IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA
LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PARÂMETROS
ESTABELECIDOS NO RESPE Nº 193–92/PI. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.

1. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem
impugnação específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção
da decisão agravada. Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.

[...]

3. Ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufrágio, segundo o
qual a expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça
Eleitoral.
Num. 43195697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

4. A orientação adotada no acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que, "apesar do importante papel da Justiça
Eleitoral na apuração de condutas que objetivam burlar o sistema previsto no art. 10, §
3º, da Lei nº 9.504/97, a prova da fraude à cota de gênero deve ser robusta e levar em
conta a soma das circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu garantir" (AgR–REspe
nº 799–14/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27.6.2019).

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249,
Data 02/12/2020)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A
NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193-92
(VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos
eleitos e a invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa
proporcional, imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de
candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº
9.504/97 na política, um dos grandes desafios da democracia brasileira.

[...]

(REspe 0602016-38/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º/9/2020)

Assim também já decidiu recentemente esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COMPOSIÇÃO DA CHAPA
DE CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR – SUPOSTA VIOLAÇÃO À QUOTA
LEGAL DE GÊNERO – ARTIGO 10, § 3º, DA LEI Nº. 9.504/97 – NÃO
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO
DESPROVIDO.

1. Para configuração da fraude na quota de gênero prevista no § 3º, do artigo 10, da
Lei n.º 9.504/97, é necessária a efetiva comprovação da existência de candidatura
fraudulenta.

2. O resultado inexpressivo nas urnas e a pequena quantidade de recursos financeiros
aplicados na campanha, embora sejam elementos indiciários de uma possível fraude,
não se mostram capazes de, por si só, comprovarem, inequivocamente, que houve o
Num. 43195697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

registro fictício de candidatura para atendimento aos percentuais previstos no § 3º, do
artigo 10, da Lei n.º 9.504/97.

3. A cassação do mandato em sede de ação de investigação judicial eleitoral exige a
presença de prova robusta, consistente e inequívoca.

4. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do
direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato
quanto dos elementos caracterizadores do ilícito apontado, a improcedência é medida
impositiva.

5. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL 0600722-53.2020.6.16.0026 – Leópolis – PARANÁ,
Relator: Des. FERNANDO QUADROS DA SILVA, julgado em 25/05/2021)

Essa prova robusta deve ser produzida por aquele que procura caracterizar a
fraude, uma vez que a comprovação do ilícito é fato constitutivo do seu direito, nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo jurisdicional eleitoral.

No presente caso, a suposta conduta de abuso de poder econômico e fraude
à cota de gênero imputada aos recorridos consubstanciou-se na alegação de que
FRANCINALDO BORGGES DA SILVA, à época, candidato a Vice-Prefeito pelo Partido
dos Trabalhadores de Paranapoema/PR, estimulado por LEURIDES SAMPAIO
FERREIRA NAVARRO, Prefeita do Município de Paranapoema, à época, teria oferecido
pagamento em dinheiro à REGINA MARIA DA MOTA, conhecida como “Cota”, para que
ela se candidatasse como Vereadora com a finalidade de que o Partido dos
Trabalhadores - PT pudesse lançar mais homens candidatos ao mesmo cargo, nas
eleições de 2020.

Para os recorrentes, os áudios apresentados nos autos comprovam a fraude
mediante o abuso de poder econômico (ID ́s 37151198, 37151199, 37156001, 37156002,
37156004 e 37156005).

Veja-se transcrição do áudio acostado ao ID 37151198:

REGINA: Eu via aqui Curimba o seu recadinho.

CRISTIANO: Tia a Senhora pode ficar a vontade, você entendeu? Se a Senhora falar
assim: Oh Curimba eu tenho vontade e vou de novo. Aí eu fico fora.

REGINA: Pra falar a verdade eu fiquei com vontade foi do dinheiro. CRISTIANO:
Então, tá entendendo. Se a Senhora falar assim: Eu vou... é que nem eu falei pra
Senhora aí na mensagem aí. Porque fica ruim né. Vai ficar dois de novo, aí começa
tudo aquilo de novo. Assim, se um vai o outro num vai. Pra não dar converseiro
depois, porque nós somos todos família, então melhor ficar... que nem aquela vez que
o menino entrou lá, já ficou um clima meio chato com nós tudo ai né. Na época lá, se
ele tivesse falado assim: Curimba, eu vou, [porque ele resolveu em cima da hora], aí
eu também já não ia... eu já tinha... é mesma coisa, entendeu? Mas aí, se a Senhora
Num. 43195697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

tiver vontade, se a Senhora falar assim: não, eu tenho vontade e vou...

REGINA: Não vontade eu não tenho não. Eu tenho vontade e de pegar o dinheiro.

CRISTIANO: É complicado.

REGINA: Não. Eu falo assim. Não tô dizendo por causa desse dinheiro aí. É modo de
eu falar.

CRISTIANO: Eu sei, eu entendi. Porque é assim. Vieram me perguntar umas par de
pessoas já, se a Senhora entraria... e eu falei: bom, até agora eu não estou sabendo
de nada... esses dias atrás. Você entendeu? Mas, também eu não sei, vai saber na
hora né.

REGINA: Se eu falasse que eu ia entrar, eu tinha falado pra você. CRISTIANO: Não, a
senhora fica balanceada e se fosse eu também ficaria balanceado, porque fica
mesmo.

REGINA: Não é negócio de voto não, porque voto eu só tirei 34 (trinta e quatro), então
eu vou trocar uma roupa, eu vou assistir a uma novela aqui, ou não vou também.

CRISTIANO: Não, se quiser ir pode ir.

REGINA: Eu falei com Mané aqui, trouxe um papel aqui e pediu pra mim ir lá né, aí
assim, o mané falou que só de ir não tem perigo. Mas ninguém falou essas coisas pra
mim. Só quem falou foi Francinaldo. CRISTIANO: Não, entendi, entendi.

REGINA: Do dinda (dinheiro) lá, sabe?

CRISTIANO: Ah, tá... tá.

REGINA: Daqui (grupo contrário ao PT) não sai nem quinhentos também.
CRISTIANO: Então, é desse jeito que funciona. Mas vê... tá bom, fica assim então.

REGINA: não fica do jeito que está mesmo.

Por sua vez, veja-se a transcrição do áudio acostado no ID
37151199:

FRANCINALDO: Isso aí oxe... a Leu mandou chamar ela mesmo. Mas até então é pra
ela ficar como candidata mas sem pedir voto... mas só pra somar na cadeira,
entendeu? Eu falei pra padrinho (esposo de REGINA). Padrinho ainda falou: Não. Não
quero não. Eu falei: Não, mas se ela quiser... é só pra isso. Entendeu? Não é pra
pedir voto. Porque ninguém precisa... você pode entrar de candidato e não pode pedir
voto se você quiser. Entendeu? É isso que eu falei pra você. E ela falou pra mim que
não ia pedir. Entendeu? Só era pra somar na cadeira lá .

Como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, esses áudios não
foram objeto de perícia em razão do custo elevado.
Num. 43195697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

Desse modo, não se produziram dados relevantes para comprovação de sua
origem, autoria, autenticidade, meio pelo qual foram encaminhados, data e hora do
registro, entre outros indispensáveis para valoração da prova, o que torna o acervo
probatório precário para comprovação do ilícito.

Ainda com relação aos áudios, há se aderir à manifestação do juiz membro
Thiago Paiva dos Santos que, durante o julgamento, evocou precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral nos quais foi reconhecida a ilicitude das gravações ambientais
clandestinas, ou seja, realizadas sem a ciência ou conhecimento de ambos os
interlocutores gravados.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL
EM AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n° 13.964/2019.
A gravação ambiental é possível para fins de investigação ou instrução criminal, por
determinação judicial mediante requerimento da autoridade policial ou do Ministério
Público, demonstrando que por outro meio a prova não poderia ser realizada e houver
elementos probatórios razoáveis do cometimento de crime cuja pena máxima supere
quatro anos.

2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n°
13.964/2019, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o prévio
conhecimento das autoridades legitimadas no caput do mesmo artigo somente poderá
ser utilizada em matéria de defesa, no âmbito de processo criminal e desde que
comprovada a integridade de seu conteúdo.

3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente acirrado
pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a tumultuar o
enlace eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade constitucionalmente
asseguradas, deve ser intensificado, de modo que reuniões políticas privadas
travadas em ambientes residenciais ou inequivocamente reservados não se aprazem
com gravações ambientais plantadas e clandestinas, pois vocacionadas tão só ao uso
espúrio em jogo político ilegítimo, recrudescendo a possibilidade de manipulações.

4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente
privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu
consentimento, mas sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada
inequívoca afronta ao inciso X, do art 5°, da Constituição Federal. Ilícitas, do mesmo
modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar condenação em
representação eleitoral.

5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada pelo
E. STF no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009 -
Tema 237), que teve como perspectiva o prisma da instrução criminal sobremodo
distinto do aqui tratado por força de expressa norma constitucional (art. 5°, XII, parte
final) e legal.

Num. 43195697 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel. Ministro
Dias Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de autorização judicial
para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro
presente à conversa, para fins de instrução de ação de impugnação de mandato
eletivo, à luz do art. 5°, incs. II e XII da Constituição da República.

7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta com
base no art. 41-A da Lei 9.504/1997.

(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 29364, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 206, Data
09/11/2021)

[...]

5. O Tribunal Superior Eleitoral recentemente entendeu que "são clandestinas e,
portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que por
um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, mas sem o
consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso
X, do art. 5º, da Constituição Federal. Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas
derivadas, não se prestando a fundamentar condenação em representação eleitoral"
(AgR–AI 0000293–64, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 9.11.2021).

6. As circunstâncias do caso demonstram que a gravação ambiental utilizada como
prova da suposta compra de voto foi realizada em ambiente privado, mediante
autorização de apenas um dos interlocutores, portanto, sem o consentimento do
representado.

7. Reconhecida a ilicitude da gravação ambiental, realizada sem o consentimento do
interlocutor, resta prejudicada a argumentação de que fora preparada ou premeditada.

[...]

(TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE nº 060156021/PB, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 186,
Data 23/09/2022)

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de que houve
conhecimento de ambos os interlocutores no momento da gravação dos áudios, torna-se
inequívoca a ilicitude dessa prova.

Outrossim, a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e
julgamento em nada contribuiu para confirmar a tese dos recorrentes quanto à ocorrência
de fraude à cota de gênero pelos recorridos.

A mera alegação de que houve pagamento para que REGINA MARIA DA
MOTA fosse candidata, com a finalidade de preencher a cota de gênero a fim de elevar o
número de candidaturas masculinas ao cargo de vereador, revela-se insuficiente para
caracterizar a conduta fraudulenta com intuito de burlar a norma prevista no artigo 10, §
3º, da Lei n. 9.504/1997.

Num. 43195697 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

Há indícios de fraude à cota de gênero quando constatados votação zerada
ou inexpressiva, ausência de movimentação de recursos na campanha, não prestação de
contas ou prestação de contas “zerada”, não participação em atos de campanha, nem na
internet (redes sociais), parentesco com outros candidatos para o mesmo cargo,
impossibilidade de participação efetiva na campanha, desinteresse da candidata na
corrido eleitoral, entre outros.

A esse propósito, vejam-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE NA COTA DE GÊNERO.
PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. É firme a Jurisprudência desta CORTE SUPERIOR ELEITORAL no sentido de
admitir a propositura de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo para apurar violação
à cota de gênero.

2. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa afronta aos
princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a
ratio do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 é ampliar a participação das mulheres no
processo político–eleitoral.

3. No caso, a moldura fática do acórdão Regional, delineada a partir de conteúdo
probatório contundente (documentos, oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal
das requeridas), é incontroverso que: (i) 4 (quatro) das cinco candidatas não
obtiveram nenhum voto (percentual que corresponde a 80% das candidaturas
femininas registradas); (ii) não realizaram nenhum ato de campanha; (iii)
apresentaram prestações de contas zeradas; (iv) não tiveram os nomes mencionados
nos atos de propaganda eleitoral dos candidatos da coligação e (v) há parentesco
entre uma delas e candidato da Coligação. Diante do quadro retratado, está bastante
claro que as candidatas foram cooptadas para compor a cota mínima legal.

4. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, a
consequência jurídica é: (i) a cassação dos candidatos vinculados ao DRAP,
independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência; (ii) a
inelegibilidade àqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; e (iii)
a nulidade dos votos obtidos pela Coligação, com a recontagem do cálculo dos
quocientes eleitoral e partidários, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral.

5. Agravo Regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 190, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 15, Data 04/02/2022)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. I. PRELIMINARES.
DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS CANDIDATOS
ELEITOS EM AIME QUE APURA FRAUDE À COTA DE GÊNERO. POSSIBILIDADE
DE CASSAÇÃO DE TODA A COLIGAÇÃO COM QUEDA DO DRAP. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE CANDIDATOS NÃO ELEITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
Num. 43195697 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

RECURSAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
DATIVO NA DESCONSTITUIÇÃO OU RENÚNCIA DE ANTIGO PROCURADOR OU
NA DECRETAÇÃO DE REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 76 DO CPC DIANTE
DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 112 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO DO PARTIDO POLÍTICO EM SEDE DE AIME.
ANÁLISE DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO EM AIME. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. II. MÉRITO. COTAS DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
COMPROVADA FRAUDE À LEI ELEITORAL. CANDIDATURAS FEMININAS
FICTÍCIAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL
REGIONAL. SÚMULA Nº 24/TSE. CASSAÇÃO DOS MANDATOS ELETIVOS DOS
VEREADORES ELEITOS. NULIDADE DOS VOTOS DA COLIGAÇÃO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS MANDATOS. RECÁLCULO DOS QUOCIENTES
ELEITORAL E PARTIDÁRIO. SÚMULA Nº 27/TSE. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS. 1. Preliminares.

1.1. Diferentemente da AIJE, em que é possível a aplicação da sanção da
inelegibilidade além da cassação do registro ou diploma, em sede de AIME, a
verificação da fraude à cota de gênero tem como consequência apenas a
desconstituição dos mandatos dos candidatos eleitos e de seus suplentes, de modo
que nesta ação é desnecessária a diferenciação entre o candidato que tem ciência ou
participa da fraude e aquele simplesmente favorecido pelo abuso.

1.2. Com a verificação da fraude à quota de gênero, é possível determinar a cassação
de toda a coligação. Da forma em que apresentado, aliás, nem sequer o DRAP seria
deferido porque a observância da cota de gênero é condição para a participação da
coligação na disputa eleitoral.

1.3. A legitimidade passiva ad causam em AIME limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do pedido deduzido restringe-
se à desconstituição do mandato. Não obstante, verifica-se a ausência de interesse
recursal para impugnar a existência de candidatos não eleitos no polo passivo diante
da não ocorrência de prejuízo no caso concreto.

1.4. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu
constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para
intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos
autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes do STJ.

1.5. Na AIME, em que se discute a higidez do diploma ou do mandato, o partido não é
litisconsorte passivo necessário.

1.6. É cabível o ajuizamento da AIME para apurar fraude à cota de gênero.
Entendimento contrário acarretaria violação ao direito de ação e à inafastabilidade da
jurisdição. Precedentes do TSE.

1.7. É inviável o agravo regimental que consiste, essencialmente, na reiteração literal
das teses já enfrentadas de forma pormenorizada, sem impugnar, de forma
específica, os fundamentos que sustentam a decisão agravada, o que atrai a
incidência da Súmula nº 26/TSE. Precedentes.

2. Mérito.

2.1. Ocorrência de fraude às cotas de gênero verificada na espécie a partir de
candidaturas femininas fictícias, como denotam a ausência de movimentação
financeira na prestação de contas da pretensa candidata, a votação zerada, a
realização de campanha para o marido com postagens em redes sociais sem menção
Num. 43195697 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

à própria candidatura, a insubsistência lógica das teses defensivas etc.

2.2. O reexame do conjunto fático-probatório delineado no acórdão regional encontra
óbice na Súmula nº 24/TSE.

2.3. Há a necessidade de cassação da inteireza da chapa, ainda que a fraude tenha
se limitado a algumas candidatas, uma vez que a glosa parcial acabaria por tornar o
risco consistente no lançamento de candidaturas laranjas rentável sob o ponto de
vista objetivo, pois não haveria prejuízo para partidos, coligações e candidatos que
viessem a ser eleitos e posteriormente descobertos pelo ato.

2.4. Com a ressalva à compreensão que tenho em casos nos quais inválida mais da
metade dos votos de determinada eleição, a constatação de fraude à cota de gênero,
com a cassação da inteireza da coligação, encontra consequência afeta ao descarte
dos votos entregues à grei, de modo que é imperiosa a necessidade de retotalização
dos quocientes eleitoral e partidário, como feito na espécie.

2.5. Negativa de provimento aos agravos internos.

(Recurso Especial Eleitoral nº 162, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 127, Data
29/06/2020, Página 49/59)

No caso em análise, entretanto, a candidata REGINA MARIA DA MOTA
realizou ativamente atos de campanha, como demonstram vídeos com a sua participação
em comícios, eventos, santinhos, realização de gastos de campanha (Prestação de
Contas n. 0600613-38.2020.6.16.0091), além de ter obtido 34 votos em Município que
contava, no ano de 2020 com, aproximadamente, 2.045 eleitores (ID’s 42922470,
42922471, 42922472, 42922473, 42922474, 42922475 e 42922476).

Essas circunstâncias devidamente provadas no curso da instrução afastam a
tese de fraude à cota de gênero

Mas não é só.

Os recorrentes aduziram, também, a ocorrência de abuso de poder
econômico com base em cópias microfilmadas de cheques utilizados para pagamento de
cabos eleitorais da campanha da mencionada candidata a vereadora com recursos do
FEFC.

Asseveraram que os cheques foram pagos na “boca do caixa” do Banco do
Brasil, diretamente a JAHIR DA CUNHA MESSIAS, o qual seria articulador do Partido dos
Trabalhadores –PT do Município da Paranapoema, bem como que esses recursos seriam
utilizados para pagamento da candidatura fictícia de REGINA MARIA DA MOTA (ID
42922662).

De fato, os referidos cheques foram pagos diretamente no caixa e
depositados, no mesmo momento, na conta de JAHIR DA CAUNHA MESSIAS (ID
42922597). No entanto, não há prova alguma de que os recursos foram realmente
repassados à recorrente.

Num. 43195697 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

Cabe esclarecer que o abuso de poder econômico ocorre quando há
emprego de recursos financeiros com a finalidade de influenciar o eleitor a votar em
determinado partido ou candidato, o que não ocorreu na conduta descrita pelo recorrente.

A respeito do abuso de poder econômico no contexto eleitoral, veja-se lição
doutrinária de José Jairo Gomes:

Destarte, a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida como
realização de ações (ativas ou omissivas) que consubstanciem o mau uso de recurso,
estrutura, situação jurídica ou direito patrimoniais em proveito ou detrimento de
candidaturas. A finalidade do agente é influenciar a formação da vontade do cidadão,
condicionando o sentido do voto, e assim interferir em seus comportamentos quando
do exercício de sufrágio. Por terem o propósito de exercer indevida influência no
processo eleitoral, as referidas ações não são razoáveis nem normais à vista do
contexto em que ocorrem, revelando a existência de exorbitância, desbordamento ou
excesso no exercício da situação jurídica ou dos respectivos direitos e no emprego de
recursos.

Demais disso, conforme jurisprudência a seguir colacionada, os tribunais
exigem que a condenação por abuso de poder econômico seja lastreada em provas
concretas e robustas que evidenciem a gravidade do ilícito:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS
PODERES ECONÔMICO E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS.
ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA
Nº28/TSE. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº26/TSE. DESPROVIMENTO.

1. [...] (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de
captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e
incontestes (...) (TSE. Agravo de Instrumento nº29290, Acórdão, RELATOR(A) MIN.
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 55, Data 26/03/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À
DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO QUE
CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO ATO TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE.
ART.22, XIV DA LC Nº64/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 43195697 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

[...]

2. Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou político
com fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos
impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes do TSE.

3. A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que atende
aos requisitos objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta a
caracterização de abuso de poder político, já que não demonstrado o vínculo entre a
concessão do benefício e suposta atuação do agente público candidato.

4. A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por intermédio
da Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à entrega
inconteste dos materiais de construção em troca de vantagem eleitoral, afasta a
alegação de abuso de poder econômico e político, que demandam prova robusta para
sua configuração.

5. Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600229-61.2020.6.16.0128.
Acórdão nº 58.604. REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Julgado em
28/04/2021).

Não se vislumbra, assim, a ocorrência de fraude à cota de gênero ou abuso
de poder econômico em razão da inexistência de provas robustas para sua comprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO, para o fim de manter incólume a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

RODRIGO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600712-08.2020.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
COLIGAÇÃO PARANAPOEMA PARA TODOS, FRANCISCO IVAM SOARES - Advogado
dos RECORRENTES: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - RECORRIDOS: REGINA
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 18ª ed. Barueri/SP. Atlas, 2022, pág. 762.
Num. 43195697 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993

MARIA DA MOTA, GENINZA CORREIA DANTAS, LUCIMAR SEVERINO DA SILVA, BRUNO
CARLOS DOS SANTOS, JOSE RAMIRO DE MELO, LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO,
MANOEL PAULINO DA SILVA NETO, CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA, RENAN ITO
DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO SOARES, FRANCINALDO BORGES DA SILVA, SIDNEI
FRAZATTO, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, DIRETORIO PARTIDO DOS
TRABALHADORES-PT - Advogado dos RECORRIDOS: THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.10.2022

Num. 43195697 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/10/2022 15:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101915582753800000042160993
Número do documento: 22101915582753800000042160993